Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-48.2021.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-48.2021.8.11.0029

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Agêncie e Distribuição]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALOIS DOMINGOS GOMIG - CPF: 074.272.129-91 (APELADO), NATHALIA DINIZ SOARES SERVILHA - CPF: 385.106.958-73 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CONTE - CPF: 366.595.128-37 (ADVOGADO), MAURICIO DORACIO MENDES - CPF: 138.242.008-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), FRANCIELLE SCHEFFER DOS SANTOS - CPF: 053.383.199-77 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA ÍNFIMO - MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2

º (CPC,
Art. 85, §8º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB,
com o fito de reformar a sentença proferida nos autos da Liquidação Provisória de Sentença c/c Exibição de Documentos n.º 1001263-48.2021.8.11.0029, ajuizada por
ALOIS DOMINGOS GOMIG
, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito da causa, em razão da litispendência. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) (ID 186924719).

Irresignada, a apelante (associação de advogados do réu Banco do Brasil S.A.) aduz que, os honorários advocatícios devem ser majorados, observando-se os critérios previstos nos incisos, do parágrafo segundo, do artigo 85 do CPC (ID 186924728).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 186924735).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
sentença recorrida fixou honorários sucumbenciais em 10% do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), resultando em quantia irrisória (R$ 100,00).

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Isso porque, em que pese o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, disponha que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o parágrafo oitavo estabelece
a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, §8º), tal como se afigura na hipótese.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, CAPUT E INCISOS I A IV, DO CPC/2015. I – (...) IV -
De fato, na vigência do CPC/2015,
a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º do art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, não sendo essa a hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se: (AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018, REsp n. 1.750.763/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018, AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018). V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1893194/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 22/03/2021).

Assim, tendo em conta que o valor da causa é muito baixo, os honorários devem ser fixados com base no que dispõe o artigo 85, §8º, do CPC.

Com efeito, a
justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Ainda, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Logo, diante de todo contexto, em rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, somados às reiteradas decisões desta natureza proferidas por esta Colenda Câmara, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra suficiente aos fins desejados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para fixar os honorários advocatícios

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já observada a atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023